Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. DATA DA INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITAL DA SES-DF CONSTANTE EM DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O réu Distrito Federal, alega que o v. Acórdão, ora vergastado, incorreu em contradição consistente na fixação da data inicial da obrigação do custeio de despesas pelo Distrito Federal como dia 03.01.2021, às 0:00h. Alega que a intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da SES-DF, deu-se somente em 03.01.2021 às 15h:44min, devendo ser esta a data e hora a ser considerada no julgado.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente algum erro material, contradição, obscuridade ou omissão.
3. Não prospera a alegação do embargante, posto que o v. Acórdão considerou que a intimação da Central de Regulação deu-se no dia 02.01.2021, às 20:41h, consoante documento juntado aos autos (Id. 23.952.644, pág. 13), e conforme já restou expressamente consignado e detalhado no julgado embargado (Item no 11).
4. Desta forma, verifico que inexiste qualquer contradição e o v. Acórdão vergastado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração, quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, consoante sistemática própria dos Juizados Especiais.
5. A mera discordância com o seu resultado não permite a reforma do julgado pela via transversa eleita, que não encontra ressonância no instituto jurídico invocado (Embargos Declaratórios), de moldura legal estreita. Eventuais irresignações quanto ao conteúdo jurídico, ou meritório, da decisão judicial devem, porventura, ser externada(s) através do(s) recurso(s) próprio(s), dirigido(s) à(s) Instância(s) Superior(es), não se prestando a via legal ventilada, como sucedâneo de recurso para tal mister.
6. Do exposto, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e no mérito os REJEITO INTEGRALMENTE. Acórdão mantido indene.
7. Sem condenação em custas e honorários relativos ao presente recurso. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.